Tribunal: CARF
Processo: 16349.720001/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720001/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.630 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
SAINT-GOBAIN CERAMICAS & PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que
decretar sua nulidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e ao contraditório,
quando o contribuinte tem acesso à detalhada descrição dos fatos, à motivação
e à fundamentação legal, bem como conhece todos os elementos que
embasaram o Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
ALEGADO.
É de reponsabilidade do requerente a comprovação, por documentação idônea
e hábil, da liquidez e certeza do crédito alegado, por caber o ônus da prova do
seu direito (CPC, artigo 333)
Recurso Voluntário Conhecido em Parte
Na Parte Conhecida, Negado Provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Junior, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720001/2011-34
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

Relatório
1.

Tratam os presentes autos de análise manual das Declarações de Compensação de no
34175.16637.051006.1.7.04-4505; 16608.28512.051006.1.3.04-0916 e 4730.70490.131106.1.3.04-
0930, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de pagamento a maior da
Contribuição ao PIS/PASEP Não Cumulativa, código de receita 6912, com débitos de sua
titularidade.
2.

O valor do crédito informado foi de R$ 390.684,68, decorrente de pagamento a
maior efetivado por DARF de valor R$ 485.676,76, para o período de apuração 30/04/2005.
3.

A ora recorrente apresentou DCTF original com valor de tributo a pagar no valor de
R$ 485.676,76, tendo, posteriormente, retificado esta DCTF para apresentar um valor de tributo a
pagar de R$ 94.992,08.
4.

A compensação não foi homologada, por Despacho Decisório, em função de a ora
recorrente, após ser intimada a apresentar documentos que comprovassem seu crédito, ter
respondido que o que houve foi um erro de fato e apresentando somente parte dos documentos
solicitados, como DCOMP, DCTF Retificadora e DARFs.
5.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
afirma ter cometido erro de fato ao trocar os valores devidos de PIS/PASEP e de COFINS,
preenchendo de forma equivocada os respectivos DARFs, além de acusar de nulidade o despacho
decisório, por falta de motivação.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RECIFE, no Acórdão no 11-60.173, assim
ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que
decretar sua nulidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e ao contraditório,
quando o contribuinte tem acesso à detalhada descrição dos fatos, à motivação e
à fundamentação legal, bem como conhece todos os elementos que embasaram o
Despacho Decisório.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DA
LEGALIDADE,
DA
MORALIDADE,
DA
PUBLICIDADE, DA IMPESSOALIDADE.
À autoridade administrativa falece competência para apreciar a ilegalidade da
norma, cujo comando legal encontra-se plenamente em vigor.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP SALDO NEGATIVO /
PAGAMENTO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

Não há previsão legal de homologação tácita os saldos negativos ou pagamentos
a maior, a serem regularmente comprovados quando objeto de pedido de
restituição ou compensação, devendo a repetição de indébito por meio de
declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
(inteligência do art. 170 do CTN, SCI no 16/2012 e do art. 2o, §4o, IV, da Lei no
9.430/96).
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, em longo arrazoado,
combatendo o Acórdão DRJ/RECIFE, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de
Inconformidade, alega, em síntese :

DOS FATOS
1.- O presente processo administrativo foi instaurado para análise dos PER/DCOMP
n°
34715.16637.051006.1.7.04-4505,
16608.28512.051006.1.3.04-0916
e
14730.70490.131106.1.3.04-0930 03 a 15), em que a Recorrente pleitou a
compensação de débitos com o pagamento de PIS equivocadamente efetuado em
13.05.2005, do qual adveio direito creditório no valor de R$ 390.684,68.
Em suma, o equívoco cometido pela Recorrente decorreu de erro de fato, uma vez
que no mês de Abril de 2005, recolheu o PIS sob o código da COFINS e a COFINS
sob o código do PIS, ao ter se confundido no preenchimento dos respectivos DARF.
2.- Em 18.08.2010, a Recorrente foi intimada a apresentar os documentos
comprobatórios da origem de seu crédito, o que fez através de petição devidamente
instruída com a documentação apta à comprovação do direito por ela pleiteado .1s.
20 a 124).
3.- Em que pese o fato de ter logrado êxito na comprovação de seu direito, a
Recorrente foi surpreendida pelo Despacho Decisório de fls. 125/127, que indeferiu
a homologação das compensações por ela pretendidas.
4.- Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
apontando os vícios que macularam o despacho decisório, reiterando a comprovando
a idoneidade de seu crédito, oriundo de um erro de fato (erro de preenchimento de
DARF — troca de códigos de receita) e não de direito (apuração contábil) conforme
insistiu a fiscalização.
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO
7.- Cabe a Recorrente novamente apontar, que as decisões recorridas não se
apresentam devidamente fundamentadas, dado que baseadas em premissa totalmente
equivocada, qual seja, de que a Recorrente deixou de produzir prova relativa a
origem de seu direito creditório.
8.- Conforme será esmiuçado no capítulo referente ao mérito da demanda, a
Recorrente atendeu satisfatoriamente à intimação fiscal, apresentando todos os
argumentos e documentos necessários ao pleno reconhecimento de seu direito.
Infelizmente, tal fato foi totalmente ignorado pelas decisões até então proferidas, que
deixam a impressão de que a Recorrente não logrou êxito na comprovação de seu
direito - afirmação que não corresponde à realidade dos autos.
(...)
A decepção é ainda maior ao constatar que as alegações e documentos acostados aos
autos são mais do que suficientes à plena comprovação da idoneidade e suficiência
de seu crédito, e estão em plena congruência com a DCTF e a DACON referentes ao
mês de Abril de 2005 — declarações que há muito já foram chanceladas pela
administração tributária.
10.- A origem do crédito da Recorrente não se baseia em erro de direito (apuração
da base de cálculo dos tributos por ela recolhidos, como insiste a fiscalização) mas
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

em mero erro de fato (preenchimento de DARF, uma vez que recolheu o PIS sob o
código da COFIS e a COFINS sob o código do PIS).
16.- Deveriam as autoridades julgadoras promover toda e qualquer diligência
necessária à inequívoca apuração do saldo credor existente em favor da Recorrente,
com base na análise dos argumentos e documentos idôneos para tanto, que foram
regularmente apresentados na petição de fls. 20 a 124.
19.- Assim sendo, requer-se a conhecimento do presente recurso a fim de possibilitar
a reforma do acórdão ora recorrido que, conforme apontado acima, foi maculado por
graves vícios de motivação, além de afrontar os princípios do contraditório, da
ampla defesa e da verdade real.
DO DIREITO
DA ORIGEM DO CRÉDITO UTILIZADO PELA RECORRENTE — ERRO DE
FATO — PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE DARF
E, conforme ali exposto, a origem do crédito utilizado na compensação pretendida
pela Recorrente decorre de um mero erro de fato, qual seja, o recolhimento dos
DARF referentes ao PIS e a Cofins de Abril de 2005, em códigos invertidos (fls.
118), conforme regularmente demonstrado em sua DCTF referente ao período (fls.
108 a 117).
22.- Em que pese o fato de tais argumentos já terem sido apresentados nos autos, a
fim de tornar ainda mais clara a idoneidade de seu direito, bem como, facilitar a
análise do caso por V.Sas., a Recorrente novamente tratará do ocorrido em seus
mínimos detalhes.
23.- Em Abril de 2005 a Recorrente, como de costume, efetuou os recolhimentos
referentes aos tributos por ela devidos e regularmente declarados ao Fisco, entre
eles, o PIS e a COFINS.
24.- Contudo, neste mês específico, tal recolhimento foi maculado por equívoco
oriundo de erro no preenchimento dos DARF: a guia referente ao PIS foi recolhida
sob o código da COFINS que, por sua vez, foi recolhida sob o código do PIS.
25.- Tal equívoco não foi imediatamente percebido pela Recorrente que, em sua
DCTF relativa ao mês de Abril de 2005, declarou estes tributos da seguinte forma:
• PIS (6912): R$ 485.676,76
Forma de quitação: DARF no valor de R$ 485.676,76 (código 6912)
• COFINS (5856): R$ 103.841,72
Forma de quitação: DARF no valor de R$ 103.841,72 (código 5856)
26.- Da análise dos valores acima é cristalino o fato de que a Recorrente, por erro
material (iniciado no recolhimento dos DARF e concluído no preenchimento
equivocado da DCTF) recolheu e declarou o débito de PIS como se COFINS fosse,
e vice-versa.
27.- Outrossim, alguns meses depois do ocorrido, em revisão de sua contabilidade, a
Recorrente apurou que o PIS e COFINS foram declarados em valores superiores ao
devido, devendo ser retificados para R$ 418.716,89 para a COFINS e R 94.992,08
para o PIS.
28.- Dentro deste quadro, Recorrente poderia efetuar um REDARF (para trocar os
códigos dos DARF recolhidos) e retificar sua DCTF (para trocar e diminuir os
valores declarados) a fim de que os pagamentos fossem regularmente imputados e
possibilitasse ao sistema da RFB a identificação do crédito a ser eventualmente
compensado.
29.- Contudo, não foi isto o que ocorreu.
30.- A despeito de lhe ser facultado fazer um REDARF para atrelar cada um dos
DARF ao respectivo débito declarado, a Recorrente optou por manter os DARF
vinculados a cada um dos débitos, retificando sua DCTF apenas para adequar os
valores e alocar os pagamentos a eles referentes.
31.- Tal procedimento — que não gerou qualquer prejuízo ao erário - resultou em
um crédito de PIS no valor de R$390.684,68 (R$485.676,76 — R$94.992,08) e um
débito de COFINS no valor de R$314.875,12 (R$418.716,84 — R$103.841,72),
conforme abaixo:
PIS (6912): R$ 94.992,08
Forma de quitação: DARF no valor de R$ 485.676,76 (código 6912)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

Geração de crédito no valor de R$ 390.684,68
e COFINS (5856): R$ 418.716,89
Forma de quitação: DARF no valor de R$ 103.841,72 (código 5856)
Geração de débito no valor de R$ 314.875,12
32.- Diante de tal situação, a Requerente utilizou o crédito oriundo do PIS para
compensar o débito criado na COFINS.
34.- Resta claro, portanto, que a origem do direito creditório da Recorrente decorreu
do mero erro no preenchimento de suas DARF e de sua DCTF, uma vez que o
pagamento da COFINS ficou atrelado ao débito de PIS (gerando crédito) e o
pagamento do PIS ao débito da COFINS (gerando débito) que foi por ela
compensado através da PER/DCOMP sob análise.
Portanto, a vinculação dos pagamentos efetuados pela Recorrente a estes débitos,
inexoravelmente acarreta na geração do crédito e do débito cuja compensação foi
pleiteada.
35.- Logo, é inadmissível a afirmação de que a Recorrente não comprovou a origem
de seu direito creditório, dado que cabalmente comprovado nos autos.
DA DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO
37.- Conforme exposto, o despacho decisório e a decisão ora guerreada negaram o
direito à restituição e compensação da Recorrente, sob a alegação de que esta não
lhe forneceu os documentos necessários à apuração de seu crédito — ou seja, as
decisões foram baseadas em premissa absolutamente falsa.
38.- Afinal, é fato incontroverso que, em Abril de 2005 a Recorrente devia aos
cofres públicos R$ 94.992,08 a título de PIS e R$ 418.716,89 a título de COFINS —
valores estes regularmente declarados e devidamente homologados pela
Administração Tributária.
39.- Da mesma forma, é fato indisputável que ao PIS foi vinculado um pagamento
no valor de R$ 485.676,76 (gerando um crédito de R$ 390.684,68) e que a COFINS
foi vinculado um pagamento no valor de R$ 103.841,72 (gerando um débito de R$
314.875,12).
40.- Diante deste quadro, é fato que a Recorrente faz jus ao crédito pleiteado nestes
autos, bem como, de que esta logrou êxito em comprovar à Administração Tributária
a origem, suficiência e idoneidade do mesmo, através dos argumentos e documentos
apresentados através da petição de fls. 20 a 124.
41.- Neste sentido, as alegações da fiscalização de que seria necessária a conferência
da apuração da base de cálculo do tributo para a homologação das compensações
efetuadas mostra-se duplamente descabida.
Primeiro, por restar comprovado que a origem do direito creditório da Recorrente
não reside em erro de direito, mas erro de fato (recolhimento e declaração do PIS e
COFINS com códigos invertidos); segundo, porque os valores declarados a título de
PIS e COFINS já foram definitivamente homologados pela Administração
Tributária, na forma como disposto pelo artigo 150, parágrafo 4° do Código
Tributário Nacional.
42.- Ante à constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte e sua extinção
antecipada nos termos do artigo 156, I do CTN, a inércia da autoridade fiscal em
questionar o lançamento efetuado pela Recorrente no prazo de cinco anos contados
do fato gerador, culminou na decadência do direito de constituir o referido crédito
tributário
E por tal motivo, é absurda a pretensão do Fisco de verificar se a base de cálculo
destes tributos está correta, uma vez que tal chancela já foi conferida pela
homologação tácita destes lançamentos, ocorrida há quase dez anos.
44.- Não bastasse isso, é importante ressaltar que tal conferência sequer se presta ao
caso, dado que o crédito da Recorrente não teve origem em erro de direito (apuração
da base de cálculo dos tributos por ela recolhidos, como pretende a fiscalização) mas
em mero erro de fato (troca de DARF's, uma vez que recolheu o PIS sob o código da
COFIS e a COFINS sob o código de PIS).
45.- Ademais, a demonstração da composição da base de cálculos dos referidos
tributos há muito foi prestada á Administração Tributária, pelo DACON referente ao
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

Segundo Trimestre de 2005, cuja cópia segue anexa ao presente - em que pese o
referido documento constar da base de dados da RFB (doc. 1).
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO EM COBRAR O DÉBITO
COMPENSADO
49.- Por derradeiro, mas não menos importante, cumpre à Recorrente apontar que,
mesmo que não aceitos os argumentos relativos à suficiência de seu crédito e
idoneidade da compensação efetuada — o que seria uma grande decepção, dado o
farto corpo probatório constituído — é fato que o Fisco não pode mais exigir-lhe o
pagamento do débito compensado em Abril de 2005.
50.- Da análise dos autos relativos a este procedimento, verifica-se às fls. 306 que
somente em 24.02.2016 foi instaurado o processo n. 10830.721111/201648
destinado à cobrança do crédito tributário em Abril de 2005.
51.- Como é de conhecimento de V.Sas., o presente processo tem por escopo
somente a discussão da existência do crédito da Recorrente — a cobrança do débito
é realizada através de processo apartado.
56.- Reitera a Recorrente: o presente procedimento tem por escopo somente a
apuração da existência e suficiência de direito creditório (processo crédito); o
procedimento que tem por escopo a cobrança do crédito compensado somente foi
instaurado em 24.02.2016, o que torna evidente a extinção da cobrança por
decadência.
DO PEDIDO
60.- Em face do exposto, requer a Recorrente regular processamento e pleno
provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de reformar integralmente a
decisão proferida pela DRJ, deferir o pedido de restituição formulado e homologar
todas as declarações de compensação efetuadas.
61.- E caso assim não entendam V.Sas., é de rigor a declaração da extinção, por
decadência, do crédito tributário cuja cobrança agora é pretendida através do
processo de cobrança n. 10830.721111/2016-18 (/Zs. 306), carta de cobrança e
DARF de fls. 437/438.
62.- Ademais, em observância ao princípio da verdade real, protesta a Recorrente
pela produção de qualquer outra prova que V.Sas. entendam necessária à
comprovação da idoneidade de seu crédito.

6.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
PRELIMINARES
7.

Em argumentos preliminares, a recorrente suplica a nulidade do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem (DERAT/SP) e do Acórdão DRJ, por não conterem a motivação
do indeferimento do pedido e da manutenção da não homologação da compensação, além de a
Fiscalização ter ferido os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material na
confecção do despacho decisório.
8.

Não cabe razão á recorrente.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

9.

A Fiscalização, para analisar as DCOMP apresentadas e baixadas para tratamento
manual nos presentes autos, intimou regularmente a requerente, conforme fls 16 destes autos
digitais, para apresentar os seguintes documentos :

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

10.

Portanto, diante do estabelecimento de prazo para manifestação da requerente e para
apresentação de documentos probantes de seu direito, não há que se falar em ferimento aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.

A oportunidade dada pela Fiscalização de a requerente apresentar documentos e
elaborar planilhas também põem por terra a argumentação da recorrente sobre ferimento ao
princípio da verdade real.
12.

Em não apresentando a documentação solicitada pela Fiscalização, a recorrente não
ofereceu elementos que pudessem fundamentar seu direito, sendo esta a motivação tanto da
Despacho Decisório quanto do Acórdão DRJ, portanto tais documentos não padecem do vício
alegado.
13.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
MÉRITO
A COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO
14.

No mérito a recorrente sustenta que o seu crédito se funda em erro de fato e não de
direito, portanto não é necessária demonstração da base de cálculo, e que esta já está demonstrada
no DACON.
15.

Sustenta, ainda, que o fato de haver entregue, em resposta á intimação citada, o
DACON e a DCTF com os valores do seu alegado crédito já lhe garante o direito á compensação.
16.

Mais uma vez engana-se a recorrente.
17.

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela
declarante, cabe á mesma possuir e apresentar á autoridade fazendária para comprovação de seu
direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que suportem o crédito oferecido.
18.

O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem e pela DRJ, foi
motivado pelo fato de a recorrente não ter apresentado documentos que suportassem suas alegações.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

19.

O fato de apresentar o DACON, que é um demonstrativo, e a DCTF, que apresenta
valores, somente, não garantem a liquidez e certeza do crédito.
20.

A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos efeitos
tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do que dispõe o Decreto-lei
no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, § 1o. O DACON, por outro lado, é o instrumento utilizado para a
consolidação e a apuração da contribuição.
21.

A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da
DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF retificadora.
22.

O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei
poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os
créditos sejam líquidos e certos.
23.

Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver compensação de
dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem como os créditos sejam
líquidos e certos.
24.

Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual
seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de Processo Civil).
25.

Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do indébito.
Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito,
quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo
o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
26.

Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo
instrumento hábil capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.
27.

A Fiscalização solicitou que a recorrente apresentasse documentos e livros
contábeis que demonstrasse a base de cálculo do tributo, não para efetivar qualquer lançamento,
mas sim para verificar, de forma efetiva, a origem do erro alegado.
28.

A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
29.

O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em conformidade com as
regras que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso
contribuinte o ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925).
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

30.

Portanto, a falta de apresentação de documentos contábeis estabelece a falta de
liquidez e certeza do crédito.
A DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO EM EFETUAR A COBRANÇA DOS
DÉBITO OBJETO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
31.

Por fim, alega a recorrente que houve decadência para a cobrança do débito
compensado, com os seguintes argumentos :
50.- Da análise dos autos relativos a este procedimento, verifica-se às fls. 306 que
somente em 24.02.2016 foi instaurado o processo n. 10830.721111/201648
destinado à cobrança do crédito tributário em Abril de 2005.
51.- Como é de conhecimento de V.Sas., o presente processo tem por escopo
somente a discussão da existência do crédito da Recorrente — a cobrança do débito
é realizada através de processo apartado.
E tanto é verdade, que nas pesquisas fiscais dos contribuintes, o processo que consta
do rol de cobrança ou de exigibilidade suspensa, é o processo débito, e nunca o
processo crédito.
52.- No presente caso, fica bastante claro que o processo débito somente foi
instaurado em 24.02.2016, ou seja, 10 anos após a ocorrência tanto do fato gerador
do débito compensado, quanto da própria declaração de compensação.
53.- Ao não ter homologado a compensação efetuada pela Recorrente — o que,
diga-se de passagem, ocorreu 6 dias antes da consumação do prazo para sua
homologação tácita — deveria o Fisco ter imediatamente instaurado procedimento
para constituição do crédito tributário que entendia devido.
54.- Contudo, este procedimento, consubstanciado no processo administrativo n.
10830.721111/2016-18 somente foi insaturado em 24.02.2016, conforme consta das
fls. 306 destes autos — o que torna evidente a extinção do crédito tributário pela
decadência do direito do fisco em constituir o crédito que entendia devido, no prazo
que lhe é facultado por lei.
55.- Neste particular, nota-se às fls. 437 que o DARF enviado à Recorrente para
quitação débito foi gerado somente em no mês de Agosto de 2018 e tem como
período de apuração o mês de 01.10.2006 (data em que foram transmitidos os
PER/DCOMP) e não os meses relativos aos fatos geradores do crédito tributário
originalmente compensado (Abril de 2005, Setembro de 2006 e Outubro de 2006,
conforme fls. 7, 11 e 15 destes autos).
Tampouco o referido DARF possui código de receita ou número de referência
indicando o processo a que ele se refere — provavelmente pelo fato do sistema não
ter permitido a expedição de um DARF para cobrança de crédito extinto pela
decadência.
56.- Reitera a Recorrente: o presente procedimento tem por escopo somente a
apuração da existência e suficiência de direito creditório (processo crédito); o
procedimento que tem por escopo a cobrança do crédito compensado somente foi
instaurado em 24.02.2016, o que torna evidente a extinção da cobrança por
decadência.
57.- Alegar que é desnecessária a instauração do processo específico do crédito
tributário, é argumento refutado pela própria conduta da Administração Tributária
— afinal, se o procedimento é desnecessário, por qual motivo foi realizado?
Neste particular, nota-se às fls. 306 que o crédito não só foi constituído naquela data,
como também o foi com exigibilidade suspensa, atrelando-o ao presente feito — o
que demonstra claramente que são feitos distintos, e que a instauração deste não
dispensa a instauração do outro, para a cobrança pretendida pelo Fisco.
E tanto é verdade que a carta de cobrança de fls. 438 expressamente menciona o
número do processo de cobrança 10830.721111/2016-18!!!
58.- A extinção do crédito tributário por decadência também fica evidente no
relatório lançado ás fls. 415 do presente procedimento — é possível verificar que o
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

débito de COFINS, relativo ao mês de Abril de 2005, no valor de R$ 418.716,84
consta como quitado, sem qualquer saldo devedor a pagar!!!
Argumentar que, o PER/DCOMP é confissão de dívida independente da DCTF, e
que o crédito tributário cobrado através do DARF de fls. 437 é aquele confessado no
PER/Dcomp (o que seria totalmente descabido) não torna diferente a conclusão da
discussão — ele também foi extinto pela decadência, dada que o processo destinado
à sua cobrança somente foi instaurado mais de dez anos após a transmissão dos
PER/Dcomp.

32.

Para esclarecimento desta questão, examinemos a legislação de regência do instituto
da compensação tributária.

33.

A lei 9.430/1996, em seu artigo 74, estabeleceu :

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
(destaque deste Relator)
34.

No caso presente, as DCOMPs foram transmitidas em 05/10/2006 (DCOMP n°
34175.16637.051006.1.7.04-4505 e DCOMP no 16608.28512.051006.1.3.04-0916) e em 13/11/2006 (DCOMP no
14730.70490.131106.1.3.04-0930).
35.

A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 28/09/2011, como se pode ver no
documento de fls. 129 dos autos digitais :

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720001/2011-34

36.

Á época da ciência do Despacho Decisório, quando se perfez o ato administrativo, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, vigia a Instrução Normativa RFB no 900/2008, que assim
dispunha em seu artigo 37 :
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o
débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvada a apresentação de manifestação de inconformidade prevista no art. 66.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
(destaque deste Relator)

37.

Assim, como se pode verificar, a ciência do Despacho Decisório ocorreu em data
anterior ao prazo de 05 (cinco) anos, contados das datas de transmissão das DCOMPs.

38.

Portanto, não assiste razão á recorrente neste ponto.
39.

Assim, como a discussão, neste ponto, se restringe á cobrança do débito,
confessado em Declaração de Compensação, trata-se de matéria não afeta a este CARF,
portanto, esta parte do recurso voluntário não deve ser conhecida.
Conclusão
39.

Diante do exposto, conheço em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, nego provimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital